Tribunal: TJDFT
Processo: 0702165-60.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702165-60.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARTA CRISTINA SILVA DE CARVALHO D E S P A C H O Envie-se ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora